Tribunal: TJDFT
Processo: 0732035-88.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LITISPENDÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de pagar indenização de transporte em período retroativo a cinco anos do ajuizamento da ação e implementação da verba na remuneração. Recurso do autor impugna o ponto relativo a atualização do débito, fixado na sentença.

2 – Preliminar. Litispendência. Em consulta ao sistema PJE foi identificada a existência de outra ação com as mesmas partes, causa de pedir e pedido autuada sob o no 0731684-18.2019.8.07.0016, cujo recurso inominado foi julgado em 30/01/2020. As partes foram instadas a se manifestarem (ID 13437119). A parte ré não se manifestou (ID 14134644). A parte autora confirma a distribuição de duas ações iguais e pediu que os processos fossem apensados entre si (ID 14090875). A reprodução de ação com mesmas partes, causa de pedir e pedido, configura a litispendência (art. 337 §§ 1o e 3o CPC), não sendo o caso, pois, de serem apensados os processos. A consequência é a extinção do processo sem resolução de mérito. Preliminar de litispendência que se pronuncia de ofício para extinguir o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso V e § 3o, CPC.

3 – Gratuidade de justiça. Ausência de requisitos. O recorrente não se enquadra nos termos definidos no art. 5o., inciso LXXIV, da Constituição Federal. Da análise das condições pessoais da parte, não há elementos que permitam presumir o seu estado de hipossuficiência econômica. O autor é servidor público e aufere boa remuneração que lhe dá condições de assumir as despesas do processo. O recorrente não faz jus aos benefícios da gratuidade de justiça.

4 – Recurso conhecido. Preliminar de litispendência pronunciada de ofício. O recorrente arcará com as custas do processo e, em face ao princípio da causalidade, com os honorários advocatícios fixados equitativamente em R$ 1.000,00 (art. 6o, art. 55, Lei 9.099/1995 c/c art. 27, Lei 12.153/2009), em razão de o valor da causa não oferecer parâmetros adequados ao arbitramento.

E